Tribunal: TJMT
Processo: 1014420-05.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014420-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL CAMILOTTI ENNES - CPF: 339.883.558-95 (ADVOGADO), CASSIO RENATO DE ARAUJO - CPF: 288.860.546-53 (AGRAVANTE), SANDRA MARIA DE MOMI ARAUJO - CPF: 628.242.449-68 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 005.814.178-28 (AGRAVANTE), LUCELIA MARIA ARAUJO - CPF: 105.700.778-18 (AGRAVANTE), ROBERTA CRISTINA DE ARAUJO ALBERTIN - CPF: 309.932.608-96 (AGRAVANTE), JOAO VIANNEY DOS SANTOS ALBERTIN - CPF: 038.668.768-40 (AGRAVANTE), MARISTELA FURTADO DE ARAUJO - CPF: 257.827.896-20 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 306.125.318-13 (AGRAVANTE), CARLA ROBERTA ANACLETO GODOI DE ARAUJO - CPF: 302.607.478-07 (AGRAVANTE), JOSIANE APARECIDA ARAUJO - CPF: 332.292.138-74 (AGRAVANTE), EVERTON RODRIGO DE CARVALHO - CPF: 294.636.438-00 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO PIRES DE ARAUJO - CPF: 005.814.168-56 (AGRAVANTE), ELIANETE FERREIRA DA SILVA ARAUJO - CPF: 014.495.108-84 (AGRAVANTE), CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO - CPF: 006.734.551-49 (AGRAVADO), DANIEL SCHENKEL - CPF: 705.764.671-20 (AGRAVADO), FERNANDA SCHENKEL FERNANDES - CPF: 004.282.261-08 (AGRAVADO), GUILHERME SCHENKEL - CPF: 011.847.731-57 (AGRAVADO), JOSE VASCONCELOS - CPF: 323.059.076-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REGISTRAL IMOBILIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AVERBAÇÃO REGISTRAL CUMULADA COM CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO. VALOR DA CAUSA. RESTABELECIMENTO DE GARANTIA REAL. PROVEITO ECONÔMICO IDENTIFICÁVEL. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial para adequação do valor da causa, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Averbação Registral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor da causa atribuído pelos autores pode ser estimado livremente nos termos do art. 291 do CPC ou se deve corresponder ao proveito econômico efetivamente perseguido na demanda, consistente no restabelecimento de garantia real vinculada a crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 291 do CPC exige a atribuição de valor certo à causa, mas não confere liberdade irrestrita ao autor, devendo a estimativa guardar correspondência com o conteúdo patrimonial discutido e com o proveito econômico pretendido.

4.

O art. 292, § 3º, do CPC autoriza o magistrado a corrigir de ofício o valor da causa quando verificada incompatibilidade manifesta entre a quantia atribuída e o proveito econômico perseguido.

5.

A própria narrativa da petição inicial demonstra que a finalidade exclusiva da ação consiste em restabelecer garantia real destinada a assegurar crédito de R$ 3.100.000,00, circunstância que torna objetivamente identificável o proveito econômico da demanda.

6.

A atribuição do valor de R$ 100.000,00 à causa representa desproporção manifesta em relação ao crédito garantido, correspondendo a pouco mais de 3% do montante efetivamente discutido.

7.

A alegação de onerosidade excessiva das custas não foi acompanhada de prova concreta de impossibilidade financeira, circunstância que afasta, em análise perfunctória, a alegada violação ao acesso à justiça.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que o valor da causa deve refletir o conteúdo econômico do ato jurídico impugnado ou o proveito econômico efetivamente buscado pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente perseguido na demanda quando este for objetivamente identificável.

2.

O Magistrado pode corrigir de ofício o valor da causa quando houver incompatibilidade manifesta entre a quantia atribuída e o conteúdo patrimonial discutido, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC.

3.

A pretensão de restabelecimento de garantia real vinculada a crédito determinado impõe a fixação do valor da causa em correspondência com o montante garantido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 291 e 292, II e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1018543-80.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2025, publ. DJe 14.10.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Cássio Renato De Araújo e outros
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que determinou a emenda da petição inicial para adequação do valor da causa ao montante de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Averbação Registral cumulada com Cancelamento de Averbação n.º 1000620-32.2026.8.11.0024, ajuizada em desfavor de
Cristovão Pedriel Da Paixão e outros.

O Juiz singular determinou a emenda da inicial sob o fundamento de que a pretensão deduzida visa, em substância, ao restabelecimento de garantia real vinculada a crédito de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), de modo que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) atribuído pelos autores seria manifestamente incompatível com o conteúdo patrimonial da demanda, a autorizar a correção de ofício nos termos do art. 292, II e § 3º, do Código de Processo Civil.

Os agravantes sustentam que o ato impugnado é de natureza registral e não negocial, razão pela qual não comportaria valoração econômica autônoma, o que afastaria a incidência do art. 292, II, do Código de Processo Civil. Argumentam que, na inexistência de critério legal específico, aplica-se o art. 291 do mesmo diploma, que atribui ao autor a estimativa do valor da causa.

Alegam, ainda, que a majoração imposta acarretaria recolhimento de custas da ordem de R$ 79.250,00 (setenta e nove mil duzentos e cinquenta reais), em afronta ao princípio do acesso à justiça, e que a postergação do exame da tutela de urgência expõe a matrícula n. 25.010 ao risco de novas transmissões ou constituições de ônus reais em favor de terceiros de boa-fé, o que tornaria potencialmente ineficaz qualquer provimento jurisdicional futuro.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 358754368).

Sem contrarrazões, conforme certidão nos autos, em razão de os agravados ainda não terem sido citados na ação principal. (ID. 358997389)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Cássio Renato De Araújo e outros
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que determinou a emenda da petição inicial para adequação do valor da causa ao montante de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Averbação Registral cumulada com Cancelamento de Averbação n.º 1000620-32.2026.8.11.0024, ajuizada em desfavor de
Cristovão Pedriel Da Paixão e outros.

Na ação principal, os autores pretendem a declaração de nulidade da averbação AV-09 lançada pelo Primeiro Tabelionato e Registro Paixão da Comarca de Chapada dos Guimarães, sob o fundamento de que o referido ato registral cancelou indevidamente a cláusula resolutiva constante do AV-3 da matrícula n. 25.010, sem a comprovação do pagamento expressamente exigida no próprio título, bem como o cancelamento dos registros e averbações subsequentes.

O imóvel objeto da matrícula, área rural de 5.301 hectares, encontra-se gravado com alienação fiduciária de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) em favor de cooperativa de crédito, constituída após o cancelamento impugnado, e os autores, credores de saldo remanescente de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais) decorrente da compra e venda originária, sustentam que a cláusula resolutiva registrada constituía garantia desse crédito.

O Juiz singular determinou, na decisão agravada, a emenda da inicial para majoração do valor da causa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), sob o fundamento de que a utilidade econômica concretamente pretendida consistiria na preservação ou no restabelecimento da garantia real vinculada ao referido crédito, o que tornaria o valor originalmente indicado manifestamente incompatível com o conteúdo patrimonial da demanda.

A pretensão recursal visa à reforma dessa decisão, no sentido de que seja restabelecido o valor da causa atribuído pelos autores com fundamento no art. 291 do Código de Processo Civil.

O recurso não merece provimento.

O artigo 291 do Código de Processo Civil dispõe que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. A norma atribui ao autor essa fixação, mas não lhe confere liberdade irrestrita: a estimativa deve guardar razoabilidade com o objeto da demanda e com o proveito econômico efetivamente almejado.

Quando essa compatibilidade não se verificar, o Juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do artigo 292, §3º do CPC.

Na situação concreta, o proveito econômico almejado é identificável com precisão a partir da própria narrativa dos autores. A petição inicial descreve com precisão que o cancelamento irregular do AV-3 suprimiu a garantia real que assegurava o recebimento de crédito de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), e que a ação foi ajuizada exclusivamente para o restabelecimento dessa garantia.

O proveito econômico almejado com o provimento jurisdicional não é, portanto, indeterminado ou de difícil verificação: os próprios autores o quantificaram ao narrar os fatos.

O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) atribuído à causa corresponde a pouco mais de 3% do crédito cuja garantia se busca restabelecer, desproporção que configura, sem margem para dúvida, a incompatibilidade manifesta exigida pelo § 3º do art. 292 como pressuposto da correção de ofício.

Importante mencionar que tanto na petição inicial quanto nas razões recursais, não foi apresentado critério objetivo, memória de falta ou elemento concreto que justificasse o montante indicado. A falta de fundamentação objetiva para a estimativa reduzida, aliada à clara dissociação entre o valor atribuído e o proveito econômico real da demanda, revela subavaliação incompatível com a boa-fé processual que deve orientar a conduta das partes na fixação do valor da causa.

Assim, não há razoabilidade na estimativa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) quando os próprios autores narram que o único propósito da ação é restabelecer garantia de crédito de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais). A liberdade de estimativa do art. 291 não autoriza a fixação de valor artificialmente reduzido com o efeito de diminuir o recolhimento de custas processuais.

Esse entendimento encontra respaldo na orientação desta Primeira Câmara de Direito Privado.

Ao examinar hipótese em que o valor atribuído pelo autor igualmente se mostrou dissociado do proveito econômico real da demanda, assentou-se que na falta de valor certo, o valor da causa deve ser estimado com razoabilidade, o que, na hipótese, correspondia ao domínio do imóvel rural cuja alienação se buscava desconstituir. (N.U 1018543-80.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2025, publicado no DJe 14/10/2025).

A alegação de onerosidade excessiva das custas, por fim, não veio acompanhada de elementos que demonstrem a impossibilidade concreta de recolhimento. O valor do crédito discutido indica capacidade negocial de expressiva monta dos próprios autores, o que enfraquece, da análise perfunctória, a tese de barreira intransponível ao acesso à justiça.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026